Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712770-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA LUCIENE CAVALCANTE, ARLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS, RAFAEL LUCIAN CAVALCANTE SANTOS APELADO: RAFAEL LUCIAN CAVALCANTE SANTOS, ANTONIA LUCIENE CAVALCANTE, ARLICIO OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO HENRIQUE SOARES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Rafael Lucian Cavalcante Santos, Antônia Luciene Cavalcante e Arlício Oliveira dos Santos (réus) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido formulado na reconvenção, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor e IMPROCEDENTE a reconvenção, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: I - decretar a rescisão do contrato de locação, tendo por objeto do imóvel situado na QNN 04, conjunto B, lote 11-A, em Ceilândia; II - condenar o réu ao pagamento dos aluguéis devidos, a serem apurados em liquidação de sentença, considerando-se os seguintes parâmetros: a) O cálculo do montante devido deve observar os seguintes valores e vencimentos: · primeiro mês (de 15/02/2018 a 15/03/2018, aluguel vigente: R$4.000,00, com vencimento em 15/03/2018 - isenção); · segundo mês (de 15/03/2018 a 15/04/2018, aluguel vigente: R$4.000,00, com vencimento em 15/04/2018 - isenção); · terceiro mês, (de 15/04/2018 a 15/05/2018, aluguel vigente: R$4.000,00, com vencimento em 15/05/2018); · quarto mês (de 15/05/2018 a 15/06/2018, aluguel vigente: R$4.000,00, com vencimento em 15/07/2018); · quinto mês (de 15/06/2018 a 15/07/2018, aluguel vigente: R$4.500,00 com vencimento em 15/08/2018); · sexto mês (de 15/07/2018 a 15/08/2018, aluguel vigente: R$4.500,00, com vencimento em 15/09/2018); · sétimo mês (vencimento em 15/10/2018) até 15/02/2021 (data da renegociação do aluguel), no valor de R$5.500,00; · a partir do mês de fevereiro de 2021 (prestação com vencimento em 15/03/2021), no valor de R$3.600,00, até a data da imissão do autor na posse do imóvel, em 17/08/2021. b) os valores das prestações serão atualizados monetariamente e acrescidos de juros de 1% ao mês, incidentes a partir do respectivo vencimento (dia 10 de cada mês); c) devem ser decotados os valores comprovadamente pagos pela parte requerida, conforme descritos no relatório da sentença, os quais serão atualizados desde de a data do efetivo pagamento; Desnecessária determinação de despejo, tendo em vista a desocupação do imóvel e imissão de posse da parte autora. Face à sucumbência mínima do autor, arcará a parte requerida com as custas processuais e os honorários advocatícios, que se fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado e, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com baixa e demais cautelas. Em suas razões recursais (ID 41177796), os réus, ora apelantes, pedem que o apelo seja recebido no duplo efeito. Alegam a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, quando verificada a probabilidade do direito ou relevante fundamentação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC. Indicam que as provas juntadas aos autos demonstram a probabilidade de seu direito. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações possuem duplo efeito, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação traz algumas hipóteses nas quais afasta-se o efeito suspensivo do recurso. Nos termos do art. 58, inciso V, da Lei de Inquilinato (Lei no 8.245/91), as apelações interpostas em desfavor de sentenças proferidas em ação de despejo, como no caso dos presentes autos, teriam apenas efeito devolutivo: Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. No entanto, ante o disposto no art. 1.012, §4o, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, observando-se os seguintes requisitos: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Deste modo, comprovada a probabilidade de provimento do recurso ou havendo risco de dano grave e de difícil reparação é possível a concessão de efeito suspensivo à apelação, não sendo necessário que os requisitos sejam demonstrados de forma concomitante. Contudo, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido dos apelantes, visto que estes apenas formularam pedido genérico de recebimento do apelo no duplo efeito, deixando de demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. No caso, a fim de apreciar a questão atinente ao efeito do recurso, seria necessária a análise do mérito da apelação e valoração das provas apresentados nos autos, o que não seria possível para concessão do efeito suspensivo vindicado. A aplicação do art. 1.012, §4o, do CPC pressupõe que a parte demonstre o risco de dano grave ou os motivos pelos quais deve ser a medida analisada de forma urgente, antecipando o debate quanto ao mérito do recurso, não bastando para tanto, a parte informar, de forma genérica, a necessidade de concessão de efeito suspensivo “com os fundamentos e as provas colacionadas nos autos” ou “por todos os motivos explanados e reiterados pelas provas robustas colacionadas e anexadas no juízo de primeiro grau”. No caso, deveria ter a parte indicado no pedido de concessão de efeito suspensivo os motivos efetivos que levariam ao entendimento de que a medida seria necessária no caso dos autos, não sendo possível conceder efeito suspensivo a recurso formulado de forma genérica e para o qual a análise demanda o cotejo de todas as provas e argumentos trazidos aos autos. Destarte, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo, assim, a apelação apenas no efeito devolutivo. Corrija-se a autuação quanto ao polo passivo, uma vez que apenas os réus interpuseram apelação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora